Tribunal: TJDFT
Processo: 0706617-40.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No do Processo: 0706617-40.2022.8.07.0018 APELANTE: CONEXAO BRASIL AUTO PECAS LTDA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, CONEXAO BRASIL AUTO PECAS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Ao interpor a Apelação Id. 38324299, Conexão Brasil Autopeças Ltda. deixou de recolher o preparo. Intimada para comprovar o preparo, em dobro, sob pena de deserção (Id. 41101265), a Apelante deixou transcorrer em branco o prazo que lhe foi assegurado (Id. 41579218). O artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, estabelece que no ato de interposição do recurso o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, sob pena de deserção. Também estabelece o artigo 7o da Portaria Conjunta TJDFT no 50, de 20 de junho de 2013, que regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o seguinte: “Art. 7° O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I. do original da guia autenticada mecanicamente; II. do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III. do comprovante de pagamento impresso via internet. §1° A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. §2° No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado.” No caso em exame, a Apelante não é beneficiária de justiça gratuita e não apresentou o comprovante do preparo. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da Apelação interposta pela Impetrante Conexão Brasil Auto Peças Ltda. Publique-se e intimem-se. Preclusa a decisão, retornem os autos para julgamento da Apelação interposta pelo Distrito Federal (Id. 38324294). Brasília, 30 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora